Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-47.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – Adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, desobediência e evasão. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento das teses de absolvição por insuficiência de provas e de atipicidade. Requisitos dos delitos configurados. Pena. Alteração do índice relativo à circunstância agravante da reincidência. Regime prisional alterado apenas quanto aos delitos

Ementa:
Apelação Criminal – Adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, desobediência e evasão. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento das teses de absolvição por insuficiência de provas e de atipicidade. Requisitos dos delitos configurados. Pena. Alteração do índice relativo à circunstância agravante da reincidência. Regime prisional alterado apenas quanto aos delitos apenados com detenção. Correção de erro material. Substituição ou suspensão da pena aplicada. Impossibilidade. Ausência dos requisitos legais. Parcial provimento ao apelo.